Tribunal: STF
Processo: ARE 1255647
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos por BANCO DO BRASIL S.A, BANCO BRADESCO S.A. e OUTRO, e HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fl. 44, Doc. 19):
    “Apelação cível. Ação civil pública. Tarifa de renovação de cadastro. Direito do consumidor. Competência da Justiça Estadual. Direitos e interesses individuais homogêneos. Legitimidade do Procon para figurar no polo ativo da presente demanda. Pedido juridicamente possível. Via adequada para o resultado almejado. Preliminares rejeitadas. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sujeito ao art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento, dentre outras tarifas, que é válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o consumidor e a instituição financeira. Tarifa de renovação de cadastro que não foi objeto da decisão. Cobrança que possui como fato gerador a atualização dos dados cadastrais dos clientes bancários. Ônus da própria instituição financeira. Risco do empreendimento. Inexistência de contraprestação. Abusividade. Os efeitos da sentença devem operar em todo território nacional, uma vez que estamos diante de uma ação coletiva de direito individual homogêneo protegido pelo Diploma Consumerista. Sentença mantida. Negado provimento aos apelos.”
    Foram interpostos Embargos de Declaração por todos os recorrentes (fls. 68-76, Doc. 19; fls. 56-63, Doc. 20; e fls. 64-70, Doc. 20). Todavia, apenas os aclaratórios do Banco Bradesco S.A. e Outro foram acolhidos, a fim de sanar omissão referente aos honorários sucumbenciais nos seguintes termos a seguir citados (fl. 74-75, Doc. 20):
    “Assiste razão apenas aos embargantes Banco Bradesco S/A e o Banco Mercantil do Brasil S/A. 
    No caso vertente, de fato, houve omissão na decisão monocrática no que pertine à condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 
    Contudo, a tese de impossibilidade de condenação não merece acolhida, tendo a sentença, com acerto, condenado os réus ao pagamento da verba sucumbencial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).” 
    No Recurso Extraordinário do Banco Bradesco S.A. e Outro (fls. 30-49, Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 5º, caput, II; 170, caput, IV; e 192 c/c 48, XIII, da Carta Magna, defendendo, em síntese (a) a constitucionalidade da cobrança da tarifa de renovação de cadastro até o advento da Circular 3.466/2009 do Banco Central do Brasil; e (b) a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em sede de ação civil pública.
    Quanto ao Recurso Extraordinário do HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo apresentou Recurso Extraordinário (fls. 22-32, Doc. 24), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Carta Magna, alega-se violação aos artigos 5º, caput, II; 170, IV; 192 c/c 48, XIII, da Constituição, sustentando, em síntese (a) a legalidade da cobrança da tarifa de renovação de cadastro até a edição da Circular 3.466/2009 do Bacen, pois foram realizadas com fundamento em Resoluções e Circulares editadas com fundamento na Lei 4.595/1964; e (b) a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, pois, salvo nos casos de comprovada má-fé das partes, o vencido, seja ele o autor ou o réu, ficará dispensado de seu pagamento em ação civil pública.
    Por fim, no Recurso Extraordinário do Banco do Brasil S.A. (fls. 8-26, Doc. 25), com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos artigos 5º, II; 92, § 2º; 170; e 192 da Constituição, pois (a) a despeito da oposição dos embargos de declaração, não houve manifestação, pelo acórdão recorrido, “acerca da limitação dos efeitos da sentença à jurisdição do órgão prolator, no que foi ignorado pelo órgão julgador” (fl. 15, Doc. 25); (b) “a sentença proferida ainda que em sede de ação civil pública não pode gerar efeitos em todo o território nacional, seja por aplicação do artigo 16 da Lei 7347/85, seja pela ausência de tais efeitos na parte dispositiva da sentença, bem como por desrespeito à norma prevista no artigo 92, § 2º da Constituição Federal” (fl. 19, Doc. 25); e (c) “não há vedação à cobrança de tarifa para renovação de cadastro, nem mesmo no Código de Defesa do Consumidor” (fl. 22, Doc. 25). 
    Em juízo de admissibilidade, todos os Recursos Extraordinários foram inadmitidos na origem, aos argumentos de que (a) não houve o necessário prequestionamento da matéria constitucional invocada; e (b) eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa (fls. 91-103, Doda c. 27).
    Nos Agravos, os agravantes refutaram todos os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    Considerando a identidade dos dispositivos constitucionais invocados e a similitude da matéria posta a debate, os Recursos Extraordinários serão examinados conjuntamente.
    Inicialmente, destaco que, especificamente em relação (a) à constitucionalidade da cobrança da tarifa de renovação de cadastro defendida por todos os recorrentes; (b) à limitação dos efeitos da sentença proferida em sede de ação civil pública à jurisdição do órgão prolator alegada pelo Banco do Brasil S.A.; e (c) à impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em sede de ação civil pública, os Recursos Extraordinários estão prejudicados, em face do provimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais simultaneamente interpostos aos presentes recursos ora em análise. 
    Nestes pontos, foram os seguintes os fundamentos do Superior Tribunal Justiça para decidir a controvérsia:
    a) “no que concerne à legalidade da tarifa de renovação de cadastro, a Terceira Turma do STJ firmou entendimento de ser válida a cobrança da aludida taxa nos contratos celebrados no período de vigência da Circular n. 3.371/2007 do Banco Central do Brasil, isto é, até a edição da Circular n. 3.466/2009 do Bacen”;
    b) quanto à limitação territorial dos efeitos da sentença, a despeito da jurisprudência sedimentada do STJ, “o STF, no julgamento do RE n. 1.101.937/SP, interposto contra (...) acórdão da Corte Especial do STJ, o Min. Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso extraordinário a fim de limitar os efeitos da sentença genérica proferida em ação coletiva ao âmbito de jurisdição do órgão julgador, reforçando, ainda, a constitucionalidade do art. 16 da LACP”, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do entendimento adotado pela CORTE SUPREMA; e
    c) “Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, o STJ adotou o posicionamento de que, em observância ao art. 18 da Lei n. 7.347/1985 e ao princípio da simetria, não se deve condenar a parte ré da ação civil pública ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência”.
    A propósito, vejam-se as ementas das respectivas decisões, cujo trânsito em julgado ocorreu em 4 de fevereiro de 2020 (Certidão fl. 104, Doc. 29):
    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. TAXA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO. ILEGALIDADE A PARTIR DA EDIÇÃO DA CIRCULAR N. 3.466/2009 DO BACEN. PRECEDENTE. 3. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE. ART. 16 DA LACP. 4. AGRAVO DE BANCO DO BRASIL S.A. CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (fl. 75, Doc. 29) (grifo nosso)
    “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROCON. EXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 3. TAXA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO. ILEGALIDADE A PARTIR DA EDIÇÃO DA CIRCULAR N. 3.466/2009 DO BACEN. PRECEDENTE. 4. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE. ART. 16 DA LACP. 5. AGRAVO DE HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.” (fl. 80, Doc. 29) (grifo nosso)
    “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. 2. LEGITIMIDADE ATIVA DO PROCON. EXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 3. TAXA DE RENOVAÇÃO DE CADASTRO. ILEGALIDADE A PARTIR DA EDIÇÃO DA CIRCULAR N. 3.466/2009 DO BACEN. PRECEDENTE. 4. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. NECESSIDADE. ART. 16 DA LACP. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AFASTAMENTO. 6. RECURSO ESPECIAL DE BANCO BRADESCO S.A. E OUTRO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE.” (fl. 85, Doc. 29) (grifo nosso)
    No que remanesce (parte do Recurso Extraordinário do Banco do Brasil S.A.), os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
    Efetivamente, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, o acolhimento dos recursos, demandaria a revisão das provas e de cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454/STF (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).
    Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADOS OS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DO BANCO BRADESCO S.A. e OUTRO e do HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO; e com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO BANCO DO BRASIL S.A.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente